Tribunal: TJBA
Processo: 8072770-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8072770-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: VITORIA JACKELINE LIMA DE FREITAS SANTOS e outros (2) Advogado(s): VITORIA JACKELINE LIMA DE FREITAS SANTOS, NATANAEL SANTOS MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): RC08 ACORDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 309 DO STJ. 3 PRESTAÇÕES ANTERIORES À CITAÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PAGAMENTO DE PARCELAS SUCESSIVAS. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8072770-97.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como impetrantes VITORIA JACKELINE LIMA DE FREITAS SANTOS E OUTRO, paciente JONATAS DE JESUS GONÇALVES e impetrado o JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM pretendida, pelas razões que integram o voto do condutor. Sala das Sessões,